Tribunal: TJBA
Processo: 8062909-50.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8062909-50.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8062909-50.2025.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MICHEL ROBERT AVELINO FIGUEREDO ADVOGADO: ROSALVO GOMES SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu liberdade provisória a Michel Robert Avelino Figueredo, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP), com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da inexistência de periculum libertatis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido ou se são suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restrição à liberdade do cidadão é medida excepcionalíssima e somente será admitida quando restar demonstrado, por meio de fatos concretos e objetivos, que, além da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a constrição revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A existência de ação penal em andamento não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, especialmente quando o crime imputado ao Acusado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça. 5. Constatada a ausência de elementos aptos a justificar a segregação cautelar do Recorrido, as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de origem se revelam proporcionais e adequadas no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e só deve ser decretada quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A existência de ação penal em curso não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, especialmente quando o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180 e 311, §2º, III; CPP, arts. 282, 319, 312 e 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 182.671/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024. STJ, AgRg no HC n. 975.992/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13/05/2025, DJEN 28/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8062909-50.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Michel Robert Avelino Figueredo. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8062909-50.2025.8.05.0001